Tribunal: TJDFT
Processo: 0753361-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE FILIADO. DECISÃO ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ÔNUS DA PROVA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da decisão interlocutória proferida Juízo singular, que deferiu a tutela antecipada requerida pelo ora agravado, nos autos do processo de origem, tendo fixado multa cominatória em desfavor do agravante.
2. O princípio da congruência ou da adstrição impõe a observância de limitações objetivas à análise judicial, não podendo a decisão extrapolar a dimensão ou o conteúdo do requerimento. 2.1. Por isso, a regra prevista no art. 492 do CPC veda que seja proferida decisão de natureza diversa do pedido e que ocorra a condenação da parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.2. Nesse contexto, a decisão interlocutória ora impugnada apenas declarou o detalhamento do restabelecimento da filiação do agravado no sistema FILIA, vinculado à Justiça Eleitoral. Logo, não houve decisão ultra petita, tendo em vista que o comando jurisdicional aludido não extrapolou os limites do requerimento de concessão de tutela antecipada.
3. O ônus de demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever imposto judicialmente incumbe à parte que o alega, nos moldes do art. 373, inc. II, do CPC. 3.1. A mera alegação desacompanhada de prova não satisfaz o aludido requisito legal.
4. A eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. 4.1. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão, ou mesmo a redução, do valor da multa, sem que o destinatário tenha efetivamente provado o cumprimento da ordem judicial, resultaria apenas em incentivo ao não atendimento à ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente.
5. Recurso conhecido e desprovido.